Tribunal: STF
Processo: Rcl 54748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046). INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato reclamado, o qual, segundo a parte autora, estabeleceu o pagamento do adicional de periculosidade em base de cálculo distinta do definido no acordo coletivo de trabalho entre a CEMIG Distribuição S.A. e o sindicato representativo da classe de trabalhadores, é datado de 26/10/2016, enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do ARE 1.121.633 (Rel, Min. GILMAR MENDES), foi proferida em 2/6/2022. 



    2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.